Tribunal: TJSP
Processo: 0051132-09.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de menor (artigo 33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, em relação ao fato que não envolveu menor de idade – Pleito subsidiário de redução das reprimendas – Revisão Criminal, fundada no inciso I

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de menor (artigo 33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, em relação ao fato que não envolveu menor de idade – Pleito subsidiário de redução das reprimendas – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.